Tribunal: TJDFT
Processo: 0700807-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0700807-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO MARCIONIL MENDES AGRAVADO: JAIRO CARLOS RIBEIRO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Fernando Marcionil Mendes em face da decisão[1] que, nos autos da liquidação de sentença que é manejada em seu desfavor pelo agravado – Jairo Carlos Ribeiro –, fixara, no montante de R$40.000,00 (quarenta mil reais), o valor da indenização, a título de danos morais, que deverá realizar, declarando resolvida a fase de liquidação do julgado. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do fluxo do processo e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ver minorado o valor arbitrado à guisa de danos morais. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que a sentença liquidada germinara de ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, em que figurara como protagonista do abalroamento. Ponderara que, nada obstante da evidente necessidade de compensação do exequente pelos danos por ele suportados, o decisório vergastado não se afeiçoara aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto descurara-se de promover a apuração em compasso com suas capacidades financeiras. Frisara que, nos autos originários, promovera a juntada da declaração de imposto de renda, de molde a positivar que seu rendimento anual perfaz o montante de R$36.000,00 (trinta e seis mil reais). Registrara, nessa toada, que, ainda que dispusesse-se da integralidade de sua renda anual, não conseguiria adimplir o valor fixado pelo julgado desafiado. Discorrera que, de conformidade com o entendimento perfilhado por esta Casa de Justiça, a fixação do montante indenizatório deve ser norteada pela extensão do dano causado em compasso com a capacidade de pagamento do ofensor, como forma de garantir-se a efetiva compensação do dano moral experenciado. Salientara que a quantia arbitrada levara em consideração apenas as lesões sofridas pelo exequente, que passara a ser pessoa com deficiência de grau moderado. Obtemperara que, todavia, a quantia fixada representaria ameaça até mesmo ao direito de compensação do exequente, porquanto, a seu ver, o valor seria manifestamente inexequível. Explicitara, alfim, que, demais de tudo, ressoaria imperiosa a observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, já que o auferido mensalmente dá-se na ordem de R$3.000,00 (três mil reais), defendendo a redução da quantia arbitrada, tudo com o fito de sobejar possível a adimplência da obrigação indenizatória sem que isso represente vilipêndio às condições mínimas de sua própria subsistência. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Fernando Marcionil Mendes em face da decisão[2] que, nos autos da liquidação de sentença que é manejada em seu desfavor pelo agravado – Jairo Carlos Ribeiro –, fixara, no montante de R$40.000,00 (quarenta mil reais), o valor da indenização, a título de danos morais, que deverá realizar, declarando resolvida a fase de liquidação do julgado. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do fluxo do processo e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ver minorado o valor arbitrado à guisa de danos morais. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à apuração da adequação do valor arbitrado, na subjacente liquidação por arbitramento, à guisa da indenização por danos morais experenciados pelo agravado como decorrência do acidente de trânsito em que o agravante figurara como protagonista do ilícito. Pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelos agravantes não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[3]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido exclusivamente a fixação do montante, no bojo da liquidação por arbitramento promovida pelo agravado, a ser indenizado à guisa de danos morais. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar, esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduziram liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a promover a fixação do montante, no bojo da liquidação por arbitramento promovida pelo agravado, a ser indenizado à guisa de danos morais, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. Conquanto viável a deflagração da fase executória, a ultimação dos atos não impactam efeitos irreversíveis ou imediatos, podendo a resolução da postulação ser relegada para o momento da elucidação do mérito deste recurso. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no interregno que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 219032201, fls. 288/290, dos autos originários. [2] Decisão de ID 219032201, fls. 288/290, dos autos originários. [3] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)